Tribunal: TJPA
Processo: 0790629-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0790629-26.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A., MASSIMO RAVANELLI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO À MÃO ARMADA NO INTERIOR DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO (BANCO POSTAL). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS ATOS DE SEUS CORRESPONDENTES. ART. 34 DO CDC. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de assalto sofrido pelo autor no interior de um "Banco Postal" (correspondente bancário operado pelos Correios).

Questão em discussão: A questão cinge-se em saber se a instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança em estabelecimentos de seus correspondentes bancários, ou se o assalto ocorrido em tais locais configura fortuito externo, excluindo o nexo de causalidade.

Razões de decidir:

As instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (correspondentes bancários), nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

A prestação de serviços bancários por meio de correspondentes visa ampliar a rede de atendimento e aumentar o lucro da instituição financeira, atraindo a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento (art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14 do CDC).

O roubo ocorrido no interior do estabelecimento onde se prestam serviços bancários, ainda que por correspondente, constitui fortuito interno, pois o dever de segurança é inerente à atividade que lida com numerário (Súmula 479 do STJ).

O dano moral é considerado in re ipsa diante da gravidade do evento (assalto sob ameaça), e o valor arbitrado (R$ 8.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese: "A instituição financeira responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a consumidores decorrentes de assalto ocorrido no interior de correspondente bancário, configurando-se fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 34; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.456.241/SP; TJPA, Apelação Cível 0011516-51.2017.8.25.0001.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0790629-26.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MASSIMO RAVANELLI

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática (ID 30602681) que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência que o condenou ao pagamento de R$ 400,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de assalto sofrido pelo agravado no interior de um correspondente bancário (Banco Postal).

Em suas razões (ID 30872534), o agravante sustenta, em síntese, que: 1) O evento configura "fortuito externo", uma vez que o banco não possui gerência sobre a segurança das agências dos Correios (Banco Postal); 2) A responsabilidade pela segurança e gestão de pessoal é exclusiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), conforme resoluções do BACEN; 3) Não há nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido; 4) O valor dos danos morais é excessivo. Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que a insurgência do agravante não prospera, não trazendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática atacada.

1. Da Responsabilidade Solidária e do Fortuito Interno

O cerne do recurso reside na tentativa da instituição financeira de se desvincular da responsabilidade pela segurança em estabelecimentos de seus correspondentes. Contudo, tal tese contraria frontalmente o sistema de proteção ao consumidor.

O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao estabelecer que:
"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.

O correspondente bancário age como um braço estendido da instituição financeira, permitindo que esta amplie seu mercado sem os custos de manutenção de uma agência própria. Ao colher os bônus dessa estratégia (lucro e capilaridade), deve também arcar com os ônus (riscos da atividade).

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 479
, estabelece que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O assalto no interior do estabelecimento onde se prestam serviços bancários é risco inerente à atividade (fortuito interno).

Portanto, o fato de o serviço ser prestado em uma agência dos Correios não exime o Banco, pois o consumidor, ao adentrar o local para realizar operações bancárias, goza da legítima expectativa de segurança que tal atividade exige.

2. Do Dano Moral e do Quantum Indenizatório

Quanto ao dano moral, este é evidente.

O agravado foi vítima de assalto à mão armada, sob grave ameaça, enquanto portava seu filho de apenas 3 anos no colo. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a integridade psíquica e a dignidade do consumidor.

No que tange ao
quantum
, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se moderado e condizente com os parâmetros adotados por esta Turma de Direito Privado em casos análogos, cumprindo as funções pedagógica e compensatória da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

3. Conclusão

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se encontra em total harmonia com a jurisprudência dominante e os dispositivos legais regentes da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026